Tribunal: TJMT
Processo: 1000829-15.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000829-15.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCELO DERZE DIAS - CPF: 933.447.082-87 (RECORRIDO), MAIKE FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 021.094.101-40 (ADVOGADO), MARIANA DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 013.591.741-76 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000829-15.2020.8.11.0055

Origem:

Juizado especial cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

MARCELO DERZE DIAS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO NO PRAZO LEGAL – NULIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 281, § ÚNICO, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO INDEVIDO DASINFRAÇÕES –DEVOLUÇÃO DE VALORES – SENTENÇA ESCORREITA.

Observada a não obediência ao prazo de notificação legal de 30 dias da infração, passa a ocorrer a violação ao artigo 281, §único, II do Código de Trânsito, o que acarreta a invalidade da multa, e, no caso dos autos, com o pagamento da mesma, escorreita a sentença que determinou a devolução dos valores pagos.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
contido na inicial para:

A)
DECLARAR
a nulidade Infrações de Trânsito
BPM044555 e BPM044556
;

B) Condenar a ré na restituição na forma simples do valor de R$5.928,08 (cinco mil novecentos e vinte e oito reais e oito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

A parte Recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Nas contrarrazões, a parte autora requereu que seja negado provimento ao recurso inominado e mantida a sentença.

O Ministério Público Estadual, ouvido em sessão de julgamento, manifestou pela não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narra o recorrido que em 14/06/2019 trafegava em Tangará da Serra com um veículo VOLKSWAGEN/GOLF 1.6, placa NAD-6092, Renavam 00324729472, Chassi 9BWAB41J7C4000674, de propriedade de sua genitora, NORMA DO VALE DERZE.

Na Rua José Duarte, Vilta Portuguesa foi abordado por uma guarnição da polícia militar, visto que o veículo havia sido objeto de denúncia através do COPOM, afirmando-o que estaria realizando manobras perigosas.

Foram aplicadas 2 (duas) multas, uma por utilizar veículo para demonstração de manobra perigosa, e outra por dirigir sob efeito de álcool.

O laudo pericial no 600.1.02.2019.014330-01 emitido pela POLITEC, assim concluiu: “No exame clínico atual não foi caracterizado quadro clínico de embriaguez”.

Veja-se abaixo:

Em relação à multa atinente à suposta embriaguez, apesar do autor ter se recusado a fazer o teste no ato, não se recusou a fazer o teste via exame pericial, sendo que assim o foi prontamente encaminhado, não sendo conclusivo o exame realizado a comprovar eventual embriaguez.

Ou seja, ele agir dentro do que está previsto dentro do artigo 277 do Código de Trânsito senão vejamos:

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Ele foi submetido a exame clínico, de onde poderia até mesmo ter sido retirado o seu sangue, porém, por inoperância do Estado em não fornecer os materiais adequados à perícia, restou impossibilitada a coleta de matérias, sendo submetido a exame clínico, que não conseguiu demonstrar a certeza de sua embriaguez.

Esse resultado, por si só, já seria mais do que suficiente a afastar a multa aplicada ao autor.

Porém, além desse fator, observa-se ainda que
ambas as multas NÃO POPSSUEM PROVAS DA CORRETA NOTIFICAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS
, nos moldes descritos do artigo 281, §único, II do Código de Trânsito, senão vejamos:

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente:

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Digo isto, visto que, pela documentação trazida pela própria defesa aponta o quadro abaixo, acerca das notificações, senão vejamos:

Ou seja, não se tem provas de que as notificações foram feitas no prazo de 30 dias, como regrado pela lei aplicável ao caso, como alhures já descrita.

Fato é que o condutor do automóvel foi devidamente identificado, e, apesar de terem lançado a multa contra a proprietária do automóvel, mãe do autor, isto se deu de forma errada, ocorrendo o pagamento pelo mesmo, sendo que, quando identificado o condutor a multa deve ser aplicada apenas contra o mesmo, e, somente em caso de não identificação que poderia ser lançada sobre o proprietário do veículo, nos moldes do artigo 257, §§ 3o e 7o do Código de Trânsito, abaixo transcrito:

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código.

§ 3o Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo.

§ 7o Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.

Ou seja, ambas as infrações apontadas contra o autor e pagas pelo mesmo, apesar de lançadas em nome de sua mãe, são insubsistentes integralmente, cabendo a devolução de valores ao mesmo, visto que, autor das supostas infrações,
não sendo permitida eventual ação posterior em nome da mãe do mesmo a tentar reaver valores, sob pena de
“bis in idem”.

Portanto, escorreita a sentença que afastou as preliminares e determinou a devolução dos valores na forma simples, restando nulas as multas aplicadas em relação aos autos de infração:
BPM
044555 e BPM044556.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com base nas presentes argumentações que se acrescem às argumentações da sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ante sua isenção, porém condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021